Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-83.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000229-83.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEBORA RODRIGUES DE CAMARGO

Advogado(s)
:
MARINA DE URZEDA VIANA VIEIRA

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com vistas a compelir a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB a processar a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido em instituição estrangeira de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a autonomia universitária assegurada constitucionalmente comporta a obrigatoriedade de instituição e processamento da modalidade simplificada de revalidação de diploma estrangeiro de medicina nos moldes pretendidos pela apelante; (ii) saber se, diante da moldura normativa aplicável e das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, configura-se direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de disciplinar, dentro dos parâmetros legais, os procedimentos de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

4 - Nos termos do
Tema nº 599/STJ
,
a lei
permite à universidade fixar normas específicas para disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

5 - A tese do paradigma não foi superada pela superveniência de novas Resoluções do Conselho Nacional de Educação, uma vez que a
ratio decidendi
do precedente repousa na prerrogativa conferida pelo art. 53, da Lei nº 9.394/96, dispositivo que permanece em vigor, mantendo-se a plena aplicabilidade da tese independentemente das alterações no regramento infralegal.

6 - A matéria encontra-se atualmente regulamentada pela Resolução CNE nº 02/2024, que, por expressa disposição, excluiu os pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina da modalidade simplificada, condicionando tal revalidação à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, art. 207;

- Lei nº 9.394/1996, art. 53;

- Resolução CNE nº 02/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, Tema nº 599.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-83.2025.8.05.0274
, sendo parte Apelante
DEBORA RODRIGUES DE CAMARGO
e parte Apelada
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.